Tribunal: TRF3
Processo: 5003452-72.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1039/1327)

5003452-72.2018.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003452-72.2018.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

APELADO: LUIS CARLOS RODRIGUES e outros

Ementa

Direito Previdenciário. Embargos de declaração. Reconhecimento de tempo especial. EPI eficaz. Temas 555/STF e 1.090/STJ. Termo inicial dos efeitos financeiros. Tema 1.124/STJ. Inexistência de omissão. Embargos desprovidos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do INSS — para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 08/02/2017 a 14/03/2017 — e deu parcial provimento ao recurso da parte autora — para reconhecer como tempo especial os interregnos de 02/05/1991 a 20/11/1991 e 01/03/2006 a 08/06/2007. A parte autora sustenta omissão quanto à retroação dos efeitos financeiros à DER, com base no Tema 1.124/STJ. O INSS sustenta omissão quanto à descaracterização do tempo especial pela anotação de EPI eficaz no PPP, invocando os Temas 555/STF e 1.090/STJ, e quanto à violação ao princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à eficácia do EPI declarada no PPP e sua repercussão sobre o reconhecimento do tempo especial, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, diante da alegação de que os elementos probatórios já estavam disponíveis na via administrativa, nos termos do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão quanto ao EPI — Temas 555/STF e 1.090/STJ. O acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a questão relativa à utilização de equipamento de proteção individual, analisando-a sob a perspectiva dos Temas 555/STF e 1.090/STJ. Consignou que, embora o STJ tenha reassentado, em 22/04/2025, que compete ao segurado demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, tal orientação não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução já se encerrou sob entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Ademais, a análise técnica dos próprios dados dos fabricantes dos equipamentos disponíveis no mercado evidencia que os EPIs oferecem eficácia apenas parcial contra os agentes nocivos, o que, diante da dúvida razoável sobre sua capacidade protetiva real, impõe o reconhecimento da especialidade em favor do trabalhador.

Ausência de omissão quanto ao princípio da precedência do custeio — art. 195, §5o, CF/88. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que a ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo de labor especial, nos termos do julgamento do RE 664.335/SC pelo STF, segundo o qual o art. 195, §5o, da CF/88 contém norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável quando se tratar de benefício previsto diretamente pela Constituição.

Ausência de omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros — Tema 1.124/STJ. O acórdão registrou que a prova pericial produzida exclusivamente no processo judicial foi determinante para a formação do convencimento sobre o direito ao benefício, de modo que os efeitos financeiros foram corretamente diferidos ao momento da liquidação de sentença, quando deverá ser observado o que vier a ser decidido no Tema 1.124/STJ, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos a partir da citação. A instrução administrativa foi considerada deficiente, não permitindo o deferimento do benefício na via administrativa, afastando a alegação de que todos os elementos probatórios já teriam sido apresentados ao INSS por ocasião do requerimento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS desprovidos. Embargos de declaração da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A orientação firmada pelo STJ no Tema 1.090, no sentido de que compete ao segurado demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução probatória já se encerrou sob o entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 2. A dúvida razoável quanto à real eficácia protetiva do EPI deve ser resolvida em favor do trabalhador, com o consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido, em conformidade com o Tema 555/STF. 3. Quando a prova produzida exclusivamente no curso do processo judicial for determinante para o reconhecimento do direito ao benefício, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser diferido à liquidação de sentença, observado o Tema 1.124/STJ, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados: arts. 195, §5o, CF/88; arts. 994, IV, 1.022 e 1.026, CPC/2015; art. 58, §1o, Lei 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1.124; STF, RE 664.335/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003452-72.2018.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: LUIS CARLOS RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 08/02/2017 a 14/03/2017 e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora para reconhecer como tempo especial o interregno de 02/05/1991 a 20/11/1991 e 01/03/2006 a 08/06/2007.

A parte autora requer a reforma do acórdão para que os efeitos financeiros da aposentadoria retroajam à DER. O principal argumento é a existência de omissão quanto à aplicação dos itens 2.1 e 2.2 do Tema 1.124/STJ, sustentando que todos os elementos probatórios já haviam sido apresentados ao INSS na época do pedido. O embargante alega que a perícia judicial não constituiu prova nova, mas apenas supriu uma falha instrutória da autarquia, que deixou de realizar diligências obrigatórias. (Id. 359449550)

Por sua vez, a Autarquia alega omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 em razão da exposição a agente químico, quando há informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre o fornecimento e utilização de EPI eficaz. Invoca os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, sustentando que a anotação de EPI eficaz no PPP descaracteriza o tempo especial, cabendo ao segurado o ônus de comprovar sua ineficácia. Argumenta, ainda, que o reconhecimento da especialidade violaria o princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88). (Id. 358489134)

Contrarrazões pela parte autora. (Id. 361398986)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

DO RECURSO DO INSS

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à utilização de EPI, analisando-a sob a perspectiva dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, exatamente os precedentes invocados pelo embargante.

Conforme consignado na decisão agravada, reproduzida integralmente no acórdão:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

O acórdão prosseguiu demonstrando, com amparo em dados técnicos e documentação dos próprios fabricantes, que os EPIs disponíveis no mercado apresentam eficácia apenas parcial, não sendo capazes de neutralizar totalmente os agentes nocivos:

"A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral."

Especificamente quanto ao ônus do segurado, a existência de dúvida razoável e fundada sobre a capacidade protetiva real do equipamento deve ser resolvida em favor do trabalhador, impondo-se o reconhecimento da especialidade. Conforme asseverado na decisão e reproduzido no acordão:

"Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível."

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a matéria, como também aplicou corretamente os precedentes vinculantes no caso concreto.

Quanto à alegada violação ao princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88), o acórdão também enfrentou expressamente a matéria, consignando que a ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial:

"A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

"(...)não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...).

Nesse sentido, não há omissão a ser sanada.

do recurso da parte autora

Em que pese a parte autora requeira que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na data da DER, em 18/06/2017, não assiste razão à embargante.

Nesse sentido, a decisão menciona que:

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIP), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetado ao Tema 1124 do C. STJ.

No caso em exame, as provas produzidas apenas no contexto dos presentes autos (Laudo técnico pericial - Id. 276685053 - Pág. 2) foram determinantes para formação do convencimento quanto ao direito da parte autora ao benefício postulado, razão pela qual, a fixação do termo inicial do benefício deverá ser diferida ao momento da liquidação de sentença, quando deverá ser observado o que vier a ser decidido no Tema 1.124 do C. STJ, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos a partir da citação.

Assim, não existe omissão ou contradição no voto, havendo o acordão efetivamente aderido ao aspecto fático de que a instrução administrativa foi deficiente e não permitia o deferimento do benefício na vida administrativa.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao embargos de declaração do INSS e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora.

EMENTA

Direito Previdenciário. Embargos de declaração. Reconhecimento de tempo especial. EPI eficaz. Temas 555/STF e 1.090/STJ. Termo inicial dos efeitos financeiros. Tema 1.124/STJ. Inexistência de omissão. Embargos desprovidos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do INSS — para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 08/02/2017 a 14/03/2017 — e deu parcial provimento ao recurso da parte autora — para reconhecer como tempo especial os interregnos de 02/05/1991 a 20/11/1991 e 01/03/2006 a 08/06/2007. A parte autora sustenta omissão quanto à retroação dos efeitos financeiros à DER, com base no Tema 1.124/STJ. O INSS sustenta omissão quanto à descaracterização do tempo especial pela anotação de EPI eficaz no PPP, invocando os Temas 555/STF e 1.090/STJ, e quanto à violação ao princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à eficácia do EPI declarada no PPP e sua repercussão sobre o reconhecimento do tempo especial, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, diante da alegação de que os elementos probatórios já estavam disponíveis na via administrativa, nos termos do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão quanto ao EPI — Temas 555/STF e 1.090/STJ. O acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a questão relativa à utilização de equipamento de proteção individual, analisando-a sob a perspectiva dos Temas 555/STF e 1.090/STJ. Consignou que, embora o STJ tenha reassentado, em 22/04/2025, que compete ao segurado demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, tal orientação não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução já se encerrou sob entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Ademais, a análise técnica dos próprios dados dos fabricantes dos equipamentos disponíveis no mercado evidencia que os EPIs oferecem eficácia apenas parcial contra os agentes nocivos, o que, diante da dúvida razoável sobre sua capacidade protetiva real, impõe o reconhecimento da especialidade em favor do trabalhador.

Ausência de omissão quanto ao princípio da precedência do custeio — art. 195, §5o, CF/88. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que a ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo de labor especial, nos termos do julgamento do RE 664.335/SC pelo STF, segundo o qual o art. 195, §5o, da CF/88 contém norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável quando se tratar de benefício previsto diretamente pela Constituição.

Ausência de omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros — Tema 1.124/STJ. O acórdão registrou que a prova pericial produzida exclusivamente no processo judicial foi determinante para a formação do convencimento sobre o direito ao benefício, de modo que os efeitos financeiros foram corretamente diferidos ao momento da liquidação de sentença, quando deverá ser observado o que vier a ser decidido no Tema 1.124/STJ, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos a partir da citação. A instrução administrativa foi considerada deficiente, não permitindo o deferimento do benefício na via administrativa, afastando a alegação de que todos os elementos probatórios já teriam sido apresentados ao INSS por ocasião do requerimento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS desprovidos. Embargos de declaração da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A orientação firmada pelo STJ no Tema 1.090, no sentido de que compete ao segurado demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução probatória já se encerrou sob o entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 2. A dúvida razoável quanto à real eficácia protetiva do EPI deve ser resolvida em favor do trabalhador, com o consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido, em conformidade com o Tema 555/STF. 3. Quando a prova produzida exclusivamente no curso do processo judicial for determinante para o reconhecimento do direito ao benefício, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser diferido à liquidação de sentença, observado o Tema 1.124/STJ, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados: arts. 195, §5o, CF/88; arts. 994, IV, 1.022 e 1.026, CPC/2015; art. 58, §1o, Lei 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1.124; STF, RE 664.335/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao embargos de declaração do INSS e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão